Tribunal: TJDFT
Processo: 0704445-95.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-09
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
PENAL. ROUBO MAJORADO POR USO DE ARMA BRANCA E CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA IRRETOCÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Réu condenado por roubo majorado por uso de arma branca e concurso de pessoas em razão da subtração de um celular, um plug do carregador, um boné, um chinelo, em concurso com outras duas pessoas e mediante grave ameaça exercida pelo emprego de uma faca.
2. A vítima localizou o réu logo após o roubo e o indicou para os policiais que o prenderam em flagrante com o carregador subtraído. Ela depôs em sede preliminar e seu depoimento foi ratificado em Juízo por um dos condutores do flagrante, estando a condenação em conformidade com o artigo 155 do Código de Processo Penal.
3. O acréscimo por cada circunstância judicial é adequado e proporcional quando menor ou igual a um oitavo do intervalo de pena; e por cada agravante quando menor ou igual a um sexto da pena-base.
4. Apelação não provida.